Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de compra e venda de moeda estrangeira e condenar as requeridas a restituírem o valor desembolsado pela autora, no importe de R$ 4.200,00, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Na oportunidade, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, a fim de suspender a eficácia de seu ato constitutivo e alcançar o patrimônio da sociedade coligada J & B VIAGENS E TURISMO LTDA e dos respectivos sócios. Por fim, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.
2. Ao julgador é franqueado o livre convencimento motivado, devendo observar, entretanto, os termos do art. 370 do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. No caso, o requerimento de produção de provas – oral e documental – não restou analisado, caracterizando-se hipótese de nulidade do decisum por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação.
4. Recurso da União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. conhecido e provido. Sentença cassada. Recurso da B&T Corretora de Câmbio Ltda. prejudicado.